Tribunal: TJBA
Processo: 0702971-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702971-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEFERSON DE SANTANA AZEVEDO Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DO AUTOR DO FATO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida nos autos da AP nº 0702971-64.2021.8.05.0001, que condenou o Apelante a uma pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, em razão da prática do delito previsto no art. 155, §4°, II, do Código Penal. Segundo apurado, no ano de 2020, mediante fraude, o Apelante furtou a quantia de R$58.928,76 da conta-corrente da empresa da vítima, efetuando pagamentos de boletos forjados, em seu favor. 2. Como salientado pela a quo, “a materialidade e a autoria do crime de furto estão comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunha, colhidos em fase inquisitorial e ratificados em Juízo, assim como, pelos extratos bancários que comprovam as transações indevidas realizadas na conta bancária do banco Itaú, agência 9349, conta corrente 29.937”. 3. Aliado a tudo isso, quando interrogado em Juízo, o Apelante CONFESSOU a prática delitiva, embora tenha feito algumas ressalvas com o que foi registrado pelas testemunhas, consignando, na essência, que efetivamente, “fiz esse equívoco, esse erro, e de alguma forma eu queria pedir desculpa”, asseverando, ainda, que chegou a devolver R$14.000,00. 4. Assim sendo, a despeito do quanto alegado pela defesa técnica, resta evidente que a prova carreada aos autos é unânime em demonstrar que o Recorrente foi responsável pela prática delitiva, não havendo qualquer modificação a ser feita na sentença condenatória. 5. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0702971-64.2021.8.05.0001, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, sendo apelante GEFERSON DE SANTANA AZEVEDO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.